Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705661-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO CEU NA TERRA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO LEANDRO DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, NICOLAS FRANCESCO CALHEIROS DE LIMA DESPACHO NÍCOLAS FRANCESCO CALHEIROS DE LIMA, na petição de ID 78468136, se insurge contra a decisão desta Presidência (ID 58415832), que sobrestou o recurso especial interposto por INSTITUTO CÉU NA TERRA, em razão do decidido no REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076) e da afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). Aponta, para tanto, distinção entre os contextos fático-jurídicos do caso concreto e o do paradigma, na medida em que, no primeiro, não houve condenação do ente público no pagamento de honorários sucumbenciais. Acrescenta que houve o levantamento da suspensão, no STJ, dos processos que versem sobre a controvérsia do Tema 1.076. Busca, ainda, o cumprimento provisório de sentença, com a adoção de medidas processuais cabíveis, e o processamento do apelo constitucional. É o sucinto relatório. Quanto ao pedido de distinção, razão não assiste ao peticionante. Isso porque, no acórdão de afetação do Tema 1.255/STF, o Ministro Relator exarou as seguintes considerações: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. E, ainda, oportuna a transcrição da questão de ordem apresentada para delimitação temática do representativo: (...) 3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG no 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. (...) 6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG no 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte. O acórdão exarado pela Oitava Turma Cível deste TJDFT, por sua vez, fez constar que (ID 49095916): (...) Verifica-se, pois, que não havendo omissão do ente público, não há como ser ele condenado por eventual responsabilidade futura de impedir ofensas à Lei do Silêncio, motivo pelo qual devem ser julgados improcedentes os pleitos formulados em face do Distrito Federal. Como consequência da improcedência do pleito autoral, o autor deve ser condenado em honorários sucumbenciais em face do Distrito Federal. Por fim, tampouco há como se acolher o pleito recursal para fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento no artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, porquanto o valor atribuído à causa é de R$ 100,00 (cem reais), o qual acarretaria uma condenação em honorários a se caracterizar como irrisória, nos termos do parágrafo 8° do referido dispositivo legal. 4. Dispositivo Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSTITUTO CÉU NA TERRA, bem como DOU PROVIMENTO ao recurso do DISTRITO FEDERAL para reconhecer a improcedência dos pedidos autorais em relação a ele, bem como condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). De outro lado, o instituto, nas razões do apelo constitucional, argumentou que (ID 50060722): (...) os honorários de sucumbência devem ser fixados com observância do disposto no 85, § 2o, devendo ser levado em consideração o seguinte: a) o grau de zelo do profissional; b) a natureza e a importância da causa; e c) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Quanto a condenação do recorrente em honorários de sucumbência no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), máxima vênia, deve ser reformada por este egrégio TJDFT e do STJ, em razão da aplicação do artigo 85, §8o do CPC, sendo o entendimento majoritário e pacífico desta egrégia Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores Pátrios, de que os honorários serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o do art. 85 do CPC, a exemplo dos autos no qual o recorrido atribuiu o valor da causa em R$ 100,00(cem reais), conforme indicado na inicial, (...) Assim como o julgado do STJ acima mencionado nos autos do AREsp: 1304647 SP 2018/0134077-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, e diversos outros respeitados julgados do STJ, o valor da condenação em honorários de sucumbência deve observar também o princípio da equidade, com a majoração dos honorários de sucumbência em um valor de no máximo de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), que equivale a elevação 1000% calculados em cima do valor da causa de R$ 100,00 (cem reais). Conclui-se, dessa forma, que, havendo a demonstração de similitude fática entre o caso debatido nos autos e a situação posta no paradigma, devidamente prequestionada pelo acórdão recorrido, presente a combinação que atrai o sobrestamento do recurso por expressa determinação legal (artigo 1.030, inciso III, do CPC), providência esta que antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos excepcionais (artigo 1.030, inciso V, do CPC). A não observância a essa ordem legal implica o desvirtuamento da finalidade prevista pelo CPC, no sentido de que, submetida a questão a esse regime e apreciado seu mérito pelas Cortes Superiores, caberá aos Tribunais de origem, de forma definitiva, adequar as demais decisões ao respectivo entendimento. Desse modo, a argumentação expendida pelo peticionante, de regular prosseguimento do feito, não se sustenta, uma vez que a decisão vergastada cuidou apenas de aplicar a sistemática dos recursos repetitivos ao processo, nos termos do que preceitua o CPC. De outro lado, verifica-se, ainda, que o recorrido pretende o cumprimento de sentença provisória com adoção das medidas processuais pertinentes. Destaque-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Assim, o pedido refoge à competência desta Presidência, devendo ser formulado perante o juízo de origem, por meio da distribuição de um processo autônomo, caso ainda não exista, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal (recurso especial sobrestado pela decisão de ID 58415832). Em razão do exposto, retornem os autos à COREC, nos termos da decisão de ID 58415832. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019/A007